Tribunal: STF
Processo: RHC 221278
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jorge Maicon Dantas de Castro, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 741.621/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante em 23.4.2022 pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, na mesma data, pela Juíza de Direito Aline Vasty Ferrandin, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    3. Com a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5022616-69.2022.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA.



    É cabível a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, se evidenciado que o paciente, caso posto em liberdade, voltará a delinquir. E a condição de reincidente é indicativo nesse sentido.



    ORDEM DENEGADA” (e-doc. 8).



    4. Contra o acórdão do Tribunal catarinense impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 741.621/SC, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 16.5.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 23.8.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS PRESENTES. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL EXISTENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. No caso, em que pese a pequena quantidade de drogas – 5g de crack – o decreto constritivo tem como fundamento a garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente. Em pesquisa realizada perante o sítio eletrônico do TJSC, nos autos da Ação Penal n. 5029749-82.2021.8.24.0038, constatou-se que o réu foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º e art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, tendo o feito transitado em julgado em 29/9/2021. Há registro, também, da instauração de duas outras ações penais em seu desfavor, de n. 5023815-80.2020.8.24.0038, e n. 5094919-45.2020.8.24.0500, o que autoriza, pela periculosidade social indicada, a manutenção da medida restritiva.



    3. Como cediço, é firme a jurisprudência no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 29).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União alega que “o histórico criminal foi utilizado para justificar a permanência do réu na prisão cautelar, sob argumento de garantir a ordem pública. Ocorre que esse histórico criminal é composto, além de uma única condenação transitada em julgado, que materializa a reincidência, de ações penais em aberto e ‘menção à possível prática de outros delitos’” (fl. 3, e-doc. 35).



    Assevera “a inconstitucionalidade deste fundamento, que ataca veementemente o princípio constitucional da presunção de inocência. Há, inclusive entendimento consolidado, que gerou a Súmula 444 do próprio STJ, segundo o qual ‘é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’” (fls. 3-4, e-doc. 35).



    Argumenta que, “se é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, ou seja, para agravar a situação de alguém que já está condenado, ainda mais deve ser vedada a utilização dessas circunstâncias para manter preso quem sequer foi julgado. Mais grave ainda é a fundamentação com base em ‘menção à possível prática de outros delitos’. É o Poder Judiciário vilipendiando a garantia de presunção de inocência com base em boatos, em ‘menção’ e a ‘possíveis’ delitos cometidos” (fl. 4, e-doc. 36).



    Assinala que “usar dessas fundamentações para manter a prisão preventiva, em verdade, é exigir prova diabólica da defesa, que, para afastar tal tipo de motivação deve comprovar que o boato que gerou a tal ‘menção’ é equivocado, sem nem saber de onde advém tal ‘menção’” (fl. 4, e-doc. 36).



    Ressalta que “a única motivação supostamente idônea para justificar a prisão cautelar é a reincidência, consubstanciada em delito julgado cuja condenação transitou em julgado em 2021, antes da prática da conduta objeto da causa em epígrafe. Sobre este ponto, há de se reconhecer que a doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que toda custódia imposta antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória tem natureza excepcional, somente podendo ser utilizada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar não restritiva de liberdade” (fls. 4-5, e-doc. 36).



    Enfatiza que, “no caso concreto, não há argumento fundamentado que justifique a custódia sob a forma de prisão preventiva. Mesmo que se apure a prática criminosa no momento, não estão presentes os requisitos do art. 312, sendo evidente que a prisão do paciente não é imprescindível nem necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Isso porque, para se atingir esse objetivo, há outras medidas menos gravosas e igualmente eficazes. Ocorre que nenhuma delas foi sequer analisada, verificando-se somente se estavam presentes os requisitos para a prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 36). 



    Defende que “todas as medidas cautelares distintas da prisão devem ser avaliadas em um primeiro momento e, em caso de nenhuma delas ser justificadamente efetiva, aí sim, deve-se verificar se está presente motivação idônea para o decreto da custódia cautelar” (fl. 5, e-doc. 36).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Por todo o exposto, requer que seja conferida liminarmente a concessão de ordem, a fim de que seja determinado o imediato relaxamento da prisão com expedição do competente Alvará de Soltura, como garantia do direito de locomoção, até julgamento definitivo do presente writ, em virtude da urgência que o caso requer. 



    Ante o exposto, é o presente para requerer que seja(m): (...)



    b) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dado-lhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos defendidos” (fls. 11-12, e-doc. 36).



    6. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente recurso ordinário está deficientemente instruído, desacompanhado de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. A Defensoria da União não juntou aos autos os fundamentos da decisão da Juíza de Direito Aline Vasty Ferrandin, pela qual convertida a prisão em flagrante do recorrente em preventiva, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



     



    9. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na decretação da custódia preventiva. 



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do recorrente.



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 5022616-69.2022.8.24.0000 e manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “O mandamus deve ser conhecido, e a ordem, denegada.



    Não há ilegalidade quanto ao periculum libertatis.



    O Paciente Jorge Maicon Dantas de Castro foi definitivamente condenado por tráfico de drogas (autos 50297498220218240038).



    Nesse cenário, o risco de reiteração delitiva é bastante evidente, porque o Paciente já demonstrou que, em liberdade, não hesita em delinquir. A segregação, pois, não se mostra desarrazoada.



    Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Note-se, em tempo, que tal conclusão é atingida em apreciação ao cenário como até agora se apresenta (especialmente considerando o fato de que a abordagem policial deveu-se à visualização de atos de traficância por parte do Paciente). Se por ventura o conjunto probatório se redesenhar e isso fizer com que a imputação dirigida ao Paciente seja mais consoante com a versão por ele sustentada (de que os 5g de crack apreendidos destinavam-se ao seu próprio consumo), nada impede a reavaliação da custódia.



    Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem” (fls. 1-2, e-doc. 9). 



    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tem-se no voto condutor do acórdão do Tribunal Superior:



    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    Em pesquisa realizada perante o sítio eletrônico do TJSC, nos autos da Ação Penal n. 5029749-82.2021.8.24.0038, constatou-se que o réu foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º e art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 233 dias-multa, tendo o feito transitado em julgado em 29/9/2021. 



    Há registro, também, da instauração de duas outras ações penais em seu desfavor, de n. 5023815-80.2020.8.24.0038 e n. 5094919-45.2020.8.24.0500, além de haver menção à possível prática de outros delitos no Estado do Rio de Janeiro. 



    Vale ressaltar que, conforme se extrai dos autos, assim se manifestou o Desembargador Relator do writ originário, ao indeferir o pedido de liminar, ressaltando a possibilidade de reiteração delitiva do réu: 



    ‘Compulsando os autos de origem, percebo, em avaliação preliminar, ter sido apreendida com o Paciente '1 (uma) porção fragmentada de substância branco-amarelada, em embalagem, apresentando a massa líquida de 0,2g (dois decigramas)' e '2 (duas) porções de substância branco-amarelada, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico transparente, apresentando a massa bruta de 2 g (dois decigramas)', as quais foram avaliadas por perito criminal e registradas via Laudo Pericial (evento 1, LAUD04, origem), como a substância química 'cocaína'. 



    As circunstâncias da apreensão, noto, foram tratadas pelos policiais militares que promoveram a abordagem do Paciente, os quais relataram que a ação deste foi verificada inicialmente por câmeras de segurança instaladas em via pública. Direcionados ao local, foi promovido o contato com o Paciente, oportunidade em que houve tentativa de esconder os narcóticos, a qual não foi suficiente, contudo, para evitar a apreensão do material. Ainda, registrou-se ter havido abordagens do Paciente em outras oportunidades, na mesma região. O mesmo foi o relatado no Boletim de Ocorrência n° 00087.2022.0000641 (evento 1, PFLAGRANTE1, fls. 14-15). 



    Nesse sentido, verifico das câmeras de segurança ('Bem-Te-Vi') do local em que efetuada a prisão do Paciente, haver clara atividade de traficância por este, consistente na comercialização das porções fragmentadas das substâncias apreendidas, com supostos usuários que se aglomeravam no entorno (evento 1, FOT07, origem). Logo, entendo presentes provas da ocorrência do delito, bem como indícios suficientes de autoria de Jorge Maicon Dantas de Castro. 



    Em acréscimo, a despeito da narrativa da ostentar o Paciente a condição de usuário de drogas (art. 28, da Lei n. 11.343/06), em juízo perfunctório, ressalto existirem elementos suficientes da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06), consoante indicado pela Autoridade Policial, tendo em vista a aberta comercialização dos entorpecentes.



    Assim, entendo superado o requisito do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, tornando possível a decretação de prisão preventiva. 



    As circunstâncias em que praticada a ação – com a presença de elevado número de usuários no entorno, sem qualquer inibição em relação ao local público e às câmeras de vigilância defronte e com a comercialização de substância de elevado grau psicoativo (cocaína no seu formato bruto, crack) – demonstram a gravidade concreta da ação e o considerável risco à ordem pública, a autorizar a reclusão cautelar de modo a inibir a reiteração da prática criminosa (art. 312, caput, do CPP).



    Registro ainda que o Paciente possui outros dois processos criminais em andamento (n° 5023815-80.2020.8.24.0038, e n° 5094919-45.2020.8.24.0500), condenação recente também por tráfico de drogas (n° 5029749-82.2021.8.24.0038), além de haver menção à prática de crimes no Estado do Rio de Janeiro (evento 12, origem), dando conta da prática criminosa de forma habitual pelo Paciente, autorizando, pela periculosidade, a manutenção da medida cautelar definida na origem (evento 6). [...] 



    Outrossim, destaco que o Paciente, a despeito de não ser jovem, não possui emprego atual, tampouco moradia fixa – também não se utilizando de abrigos públicos para repouso – (evento 12, origem), havendo indícios de fazer do tráfico seu meio de vida’ (e-STJ, fls. 203-205).



    No caso, segundo se afere, em que pese a pequena quantidade de drogas – 5g de crack – o decreto constritivo tem como fundamento a garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente.



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    No mesmo sentido: (…)



    Como cediço, é firme a jurisprudência no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)” (fls. 4-7, e-doc. 30).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça estadual, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, realçado pela reincidência específica do paciente.



    No acórdão impugnado, ressaltou-se ter sido o recorrente “condenado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º e art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 233 dias-multa, tendo o feito transitado em julgado em 29/9/2021. Há registro, também, da instauração de duas outras ações penais em seu desfavor, de n. 5023815-80.2020.8.24.0038, e n. 5094919-45.2020.8.24.0500, além de haver menção à possível prática de outros delitos no Estado do Rio de Janeiro” (fl. 4, e-doc. 30). 



    14. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.639-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VÍCIOS. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente ao se considerar que ‘o paciente é reincidente na prática de tráfico de entorpecentes’. Precedente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.787-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora